Tribunal: STF
Processo: ARE 1593833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.
Sustenta-se, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto inexiste, na decisão embargada, qualquer fundamentação apta a demonstrar por que a controvérsia constitucional — atinente à negativa de custeio da iluminação pública pelo Município a parcela significativa da população que, embora contribua para essa despesa por meio da COSIP/CIP, reside em loteamento com acesso controlado, em contexto de deficiência estatal na prestação da segurança pública (arts. 5º, 144 e 149-A da CF) — não ostentaria repercussão geral.
À vista do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada.
É o relatório. Decido.
1. Sem razão o embargante. 
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
Embora o embargante alegue a existência de omissão no acórdão embargado, busca, de forma indevida, a rediscussão da matéria, com vistas à obtenção de excepcionais efeitos infringentes.
Não obstante a irresignação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento, o acórdão embargado manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria constitucional.
Com efeito, o reconhecimento da transcendência ou da relevância de determinada matéria em precedentes desta Corte não dispensa, em cada caso concreto, a observância dos requisitos formais de admissibilidade do recurso extraordinário, tampouco autoriza sua superação automática. 
Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que desenvolva argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Efetivamenteo, a alegação genérica  não atende ao ditame da Constituição.
A fundamentação adotada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente para explicitar as razões do não conhecimento do recurso extraordinário. Consequentemente, não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia constitucional, uma vez que a inadmissão do apelo extremo impede o exame da matéria de fundo.
Vê-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. São incabíveis, pois, os presentes embargos. Nesse sentido: HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2016; HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.06.2016; RHC 131.968-ED, Relª. Minª Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 14.09.2015.

2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. 
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente